Tribunal: TJSP
Processo: 1027429-29.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais – Demanda entre pessoas naturais – Sentença de procedência – Recurso – Não conhecimento – Réu que não é beneficiário da gratuidade de justiça – Determinação deste relator no sentido de que recolhesse o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção – Transcurso 'in albis'.

Apelo do réu não conhecido.